Tribunal: TJDFT
Processo: 0755563-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDEFERIMENTO.

1. O espólio deve ser representado pelo inventariante na execução fiscal, portanto é necessário indicá-lo na petição inicial e juntar a certidão de óbito.

2. A petição inicial que apresenta defeitos e irregularidades deve ser indeferida se o autor não atender à determinação de emenda.

3. Apelação desprovida.